Tribunal: TJMT
Processo: 0007033-62.2017.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007033-62.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ELINTHYERRE ROMA SANTIAGO - CPF: 058.673.431-70 (APELANTE), ANDERSON MENACHO DE ARRUDA - CPF: 903.089.801-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), HEBERT DOS SANTOS RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO JONNY FERREIRA FRANCA - CPF: 051.749.981-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007033-62.2017.8.11.0002

APELANTE: ELINTHYERRE ROMA SANTIAGO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – MÉRITO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – REDUÇÃO,
DE OFÍCIO
, DA PENA DE MULTA – READEQUAÇÃO EM PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA.

A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime de roubo, em sua forma tentada, está demonstrada na palavra da vítima – que assume essencial relevância em crimes dessa natureza –, e pela testemunha inquirida.

Constatada a desproporcionalidade da pena pecuniária estabelecida na sentença, deve-se reduzi-la a fim de guardar equilíbrio com a quantidade da pena privativa de liberdade imposta.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007033-62.2017.8.11.0002

APELANTE: ELINTHYERRE ROMA SANTIAGO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Elinthyerre Roma Santiago, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2°, I e II, c/c o art. 70, ambos do Código Penal).

Em suas razões, postula o apelante sua absolvição por ausência de provas suficientes de autoria, uma vez que não confessou
o crime e as compiladas aos autos são frágeis, impondo-se, por isso, a aplicação do
in dubio pro reo
.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007033-62.2017.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não obstante a alegação de inocência, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas quanto à incriminação do réu.

Consoante já registrado, o apelante foi preso e apontado pela vítima como o autor do crime de roubo – termo de reconhecimento pessoal de id. 35034478. Esses fatos foram consignados no Relatório Policial de Atendimento ao Local do Crime:

“[...] A equipe de investigadores composta por Luciano e Lenilson se deslocou até o local do fato para realizar diligências investigativas preliminares. Chegando ao local foi possível constatar o seguinte:

Conforme informações colhidas com as próprias vítimas, 4 (quatro) elementos adentraram a residência, pulando o muro da frente desta e rendeu o morador e sua esposa e mediante grave ameaça, sendo dois elementos armados, efetuaram a subtração de dois veículos, uma Hilux de cor preta, placa: NWB-2379, e um veículo Pálio de cor vermelha, placa: NUS-3602, e mais alguns pertences narrados no boletim de ocorrência numero: 2017.80429.

Que de posse dessas informações, realizamos buscas nos bairros adjacentes, juntamente com várias viaturas da polícia militar na tentativa de localizar os veículos. Que horas depois ouvimos uma das guarnições da PM modular via rádio, informando ter localizado ambos os veículos abandonados. [...]”
(id. 35034469).

Em juízo, a vítima confirmou os fatos descritos no relatório policial. Confira-se:

“[...] Que estava na sala de sua casa e chegou três elementos que pularam o muro, sendo dois armados, e anunciaram o assalto mandando deitarem no chão. Que colocaram a arma em sua cabeça e na de seu filho de um ano. Que o Pálio era do Anderson e a Hilux era da empresa que ele trabalhava. Que os celulares eram do Anderson e da Patrícia e as peças eram da empresa que ele trabalhava.
Que procedeu o reconhecimento de dois dos réus e não teve dúvida alguma
[Hebert e Elinthyerre]. Que os dois que reconheceu é um que entrou e o outro que ficou na porta, e o terceiro que ficou no portão não conseguiu ver. Que mostrada uma foto do réu Bruno, o qual não foi reconhecido na delegacia, afirma que não e possível recordar deste. Que os carros foram recuperados, mas não foi ninguém preso. Que nenhum dos documentos pessoais foram recuperados.
Que o reconhecimento que fez foi pessoal, mas não foi no mesmo dia, recebeu posteriormente uma ligação pra ir na delegacia
. Que descreve Hebert como sendo um moreno com um defeito no olho. [...]”
(Luís Paulo Menacho – áudio id. 35037971).

As declarações da vítima foram confirmadas em juízo pelo policial civil, Lenilson Barros de Moraes,
verbis
:

“[...] Que na delegacia de roubos e furtos criaram um sistema chamado local de crime e todo crime de cárcere privado que acontece em Várzea Grande o plantão se desloca para o local, e em vários roubos mostravam a foto e não havia reconhecimento, e em um dos roubos o acusado deixou cair uma CNH. Em investigações chegaram
ao nome de Hebert, Elinthyerre e de um outro, e neste fato ao mostrar a foto deles houve o reconhecimento
. Que em um mês eles fizeram de 5 a 6 roubos, sendo que identificaram vítimas de roubos distintos. Que o Hebert tem uma característica específica que é uma lesão no olho, o que facilita o reconhecimento. Que quem derrubou a CNH no roubo anterior foi o Bruno. Que sabe que houve uma perseguição e foi recuperada a camionete. [...]”
(Lenilson Barros de Moraes – áudio id. 35037971).

Inexistindo em nosso sistema a tarifação de provas, todas elas prestam para condenar ou absolver o acusado, inclusive a palavra da vítima, que assume relevância em crimes praticados em determinadas situações ou condições, como o roubo, por exemplo, quase sempre cometido longe das vistas de testemunhas, até como forma de não apenas garantir a impunidade, mas a própria execução do crime.

Nesse sentido a jurisprudência tranquila dos nossos Tribunais:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO - 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – RECONHECIMENTO DA VÍTIMA – VALOR PROBANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA. -
Não há que se falar em absolvição, se a negativa de autoria do réu restou isolada nos autos, tendo a acusação sido corroborada pelas demais provas produzidas na instrução criminal, notadamente, pelas palavras harmônicas da vítima que, tanto na fase policial como em juízo, reconheceu, o apelante, como sendo um dos assaltantes

(Ap 171002/2016, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 06/03/2017).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas, ao desclassificar a conduta dos acusados pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, para a do 155, § 4º, IV, ambos do Código Penal, reconheceu estarem sobejamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito.

2. Cumpre ressaltar que,
nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo
.[...]
(AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017).

Destarte, ao contrário do que sustenta a defesa, as provas amealhadas na instrução criminal, notadamente a palavra da vítima, confirmada pelo depoimento do policial civil, são fortes e harmoniosas, autorizando a manutenção da condenação pelo crime de roubo majorado.

Por fim, em que pese não ter sido objeto de irresignação recursal, verifico a necessidade de modificação,
de ofício
, da pena de multa fixada na sentença, porquanto o juízo, sem a necessária fundamentação, fixou a pena pecuniária em
54 (cinquenta e quatro)
dias-multa.

É cediço que a pena de multa deve ser dosada de acordo com a gravidade do crime e suas circunstâncias, sem, contudo, deixar de guardar proporcionalidade com a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada.

Para melhor fundamentar este capítulo, valho-me dos ensinamentos de Cezar Roberto Bitencourt que, em sua obra Código Penal Comentado, discorre de forma pormenorizada acerca da metodologia de cálculo a ser aplicada pelo juízo criminal:

“O seu cálculo, em regra, deve ser feito em duas operações e, excepcionalmente, em três:
1ª operação: estabelece-se o número de dias-multa dentro do limite estabelecido de 10 a 360.
Na eleição desse número deve-se levar a gravidade do delito, as circunstâncias judiciais, as circunstâncias legais e, inclusive, as majorantes e minorantes. Enfim, com o exame desses dados fixa-se apenas a quantidade de dias-multa a ser aplicada na sentença
; 2ª operação: de posse do número de dias-multa obtido com a primeira operação, fixa-se o valor de cada dia-multa, nos limites estabelecidos no art. 49 e seus parágrafos, já referidos. Para essa fixação se leva em consideração, tão somente, a situação econômica do réu, pois a gravidade do delito e a culpabilidade já foram valoradas na primeira operação para fixar a quantidade de dias-multa [...]
”
(Código Penal Comentado, 7ª edição, São Paulo: Saraiva, 2012, p. 253)
.

Destaque-se, em reforço, que há precedente desta Câmara, reduzindo o número de dias-multa fixada pelo juízo de origem,
“fazendo com que esta
[pena de multa]
guarde proporcionalidade com a quantidade de pena privativa de liberdade aplicada
” (cf. TJMT, Ap. 9648/2013, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 06/02/2015).

Por tais razões, se, de um lado, não se ignora a gravidade do delito imputado ao apelante, de outro, não se pode deslembrar que todas as circunstâncias judiciais foram a ele favoráveis, motivo pelo qual a pena de multa deve ser estabelecida no mínimo legal na primeira fase, isto é,
10 (dez) dias-multa
.

Aplicando-se à pena pecuniária o aumento de 1/3 (um terço) em razão das majorantes do emprego de arma e concurso de agentes, conforme estabelecido na sentença hostilizada, fixo-a definitivamente em
13 (treze) dias-multa
, mantendo a razão de 1/30 do salário mínimo à época dos fatos, dada a situação econômica do réu.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, reduzindo, porém,
de ofício
, a pena de multa estabelecida, readequando-a para
13 (treze) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020